Tribunal: STF
Processo: HC 204630
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julio Cesar Grasiel dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu a liminar no HC nº 680235/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 1 mês e 12 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal e à pena de 1 mês e 10 dias de prisão simples por ter praticado duas vezes o crime previsto no no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.



    O impetrante sustenta ter havido um equívoco na aplicação do agravante de reincidência, dado que o trânsito em julgado da ação penal geradora da reincidência teria ocorrido em data posterior aos fatos julgados no presente caso. 



    Requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem para que fosse afastada a agravante de reincidência e fixado o regime aberto de cumprimento de pena. 



    Em 11 de agosto último, neguei seguimento ao writ, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Contra essa decisão a defesa interpõe, tempestivamente, o presente agravo regimental, no qual questiona os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que houve o julgamento superveniente de mérito do HC nº 680.235/SP, no qual concedida a ordem para afastar agravante da reincidência em desfavor do paciente, entendendo acertada a imposição do regime semiaberto, ante a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).



    Com efeito, o writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face da decisão monocrática que decidiu a liminar naquele feito. O julgado superveniente, nesses casos, substitui a decisão que o precedeu e, por isso, não pode mais produzir efeitos jurídicos (v.g. HC nº 101.571/RJ, deminha relatoria, DJe de 9/8/10). 



    Perfilhando esse entendimento:



    “Processual Penal. Habeas Corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Latrocínio, Roubo majorado e Associação criminosa. Superveniência do julgamento de mérito da impetração. 1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor, notadamente quando tenha ocorrido prisão em flagrante com testemunhas confirmando a autoria e a materialidade. Situação em que não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.“ (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14)



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente